Tribunal: STF
Processo: HC 192898
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, em favor de Edson Pereira da Silva, contra AgRg nos autos do HC 595.798. 
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDSON PEREIRA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC N. 2128077-95.2020.8.26.0000). 
    O paciente pugnou perante o Juízo da execução a progressão para o regime semiaberto, tendo sido determinada a realização do exame criminológico antes da análise do referido pleito. 
    Os impetrantes requerem seja dispensada a realização do exame criminológico e analisado o pedido de progressão de regime, sob o argumento de que não foi apresentada justificativa idônea para imposição do exame criminológico, bem como sustenta não haver prazo para sua realização. 
    É o relatório. Decido. (sítio do STJ)
    No STJ, a ordem foi denegada. 
    Nesta Corte, a defesa sustenta a desnecessidade de submissão do paciente ao exame criminológico. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que, embora interposto agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo STJ, porquanto a matéria não teria sido apreciada pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame colegiado pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
    No presente caso, ao conhecer do agravo em habeas corpus, assim decidiu o STJ: 
    Ademais, o Juízo da execução, ao determinar a realização de exame criminológico, destacou (fl. 69): 
    Ainda, por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (roubos majorados), bem como a quantidade de pena imposta (término em 25/08/2040) e o três abandonos e uma evasão praticados durante o cumprimento da pena, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. 
    Ressalte-se que o STJ entende que "a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente" (HC n. 343.474/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). 
    No presente caso, nada obstante tal diretriz jurisprudencial, essa relativização é inviável, porquanto não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. 
    Registre-se que este Tribunal considera suficiente para determinar a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo a justificativa em relação a outros elementos do caso concreto, como a evasão do condenado quando do cumprimento da pena em momento anterior. 
    Nesse sentido: 
    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. 
    1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico. 
    2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de agravo em execução, contra a qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. 
    3. Entretanto, o constrangimento apontado na inicial será analisado, a fim de que se verifique a existência de flagrante ilegalidade que justifique a atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 
    EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO CARCERÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
    1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que, embora a Lei n. 10.792/2003, introduzindo nova redação ao artigo 112 da LEP, tenha facultado ao magistrado deferir a promoção prisional considerando somente o cumprimento de 1/6 da sanção e o atestado de bom comportamento carcerário, não lhe é vedado aferir o mérito do reeducando por outros elementos. 
    2. No caso, não há constrangimento ilegal, na medida em que a Corte impetrada justificou, com base na especificidade do caso concreto - evasão do cumprimento da pena quando se encontrava em semiaberto anterior - a necessidade de realização prévia de exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo. 
    3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 333.419/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 13/4/2016.)
    Desse modo, fica mantida integralmente a decisão agravada, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (eDOC 7, p. 3-4, grifo nosso)
    Na hipótese, verifica-se que a decisão do Juízo a quo, ao determinar a realização do exame criminológico, é baseada em dados objetivos e no histórico prisional do paciente. 
    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que de fato ocorreu no presente caso. 
    Registre-se que apesar do pedido de progressão ter sido feito no mês de maio de 2020, o paciente só veio realmente a cumprir os requisitos objetivos para a progressão de regime no dia 24.09.2020 e o juiz da execução determinou no dia anterior que “considerando a imprescindibilidade da avaliação criminológica para melhor avaliação do perfil do sentenciado, aguarde-se a sua realização por mais 45 dias”, prazo que ainda vige.(eDOC 3, p. 91)
    Ademais, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente